Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716327-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE LIMA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Trata-se de Apelação Cível, interposta por ELIANE LIMA DE SOUSA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Dano Moral, distribuída originariamente sob o no 0716327-33.2025.8.07.0001, que tramitou no Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília - DF. Pelo juízo de origem, foi determinada a emenda à inicial, através da r. decisão Id. 73.055.065, proferida nos seguintes termos: “Emende-se a inicial: 1. Verifica-se que a assinatura aposta na procuração e declaração de hipossuficiência em nada se assemelha à assinatura da autora no documento de identidade juntado. Promova, pois, regularização da representação processual, bem como traga termo de hipossuficiência assinado pela autora. Caso opte pela assinatura digital, deverá optar por Assinatura eletrônica da parte através de certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada ou juntada de novo instrumento procuratório, com reconhecimento de sua assinatura por autenticidade junto ao serviço notarial competente; 2. Comprove a necessidade de concessão da justiça gratuita, tendo em vista que o documento ID 230868236 demonstra, apenas, a ausência de restituição de imposto de renda no exercício 2025, ainda em prazo para apresentação de declaração, e não a inexistência de declaração de imposto de renda. Traga, pois, documentos que atestem a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência própria e da família; 3. Tendo em vista que a autora confirma a existência de vínculo contratual com o réu, bem como que a inscrição se refere a cartão de crédito (ID 230868241), apresente documentação comprovando quitação de eventual cartão, tal como última fatura ou print de aplicativo bancário. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília -DF, em 28/03/2025, às 18:09:46 hs. THAIS ARAUJO CORREIA Juíza de Direito.” A autora não atendeu a determinação de emenda, sendo então proferida a r. sentença, ora recorrida, nos seguintes termos: “1. Nos presentes autos, a parte autora, intimada a emendar a peça de ingresso (ID 230893855), quedou-se inerte, assim como deixou de juntar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais (ID 237192294). 2. Do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, I, do mesmo Diploma Legal. 3. Custas pela parte autora. Sem honorários, pois sequer recebida a petição inicial. Indefiro, por oportuno, o pleito de gratuidade de justiça. 4. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília - DF, em 26/05/2025 às 17:47:40 hs. THAIS ARAUJO CORREIA Juíza de Direito.” Após a prolação da r. sentença, a autora apresentou seu recurso de apelação Id. 73.055.073, acompanhado de documentos novos (Id. 73.055.074 à 73.055.079), sendo proferido por esta relatoria, o despacho Id. 75.100.129, com o seguinte teor: “Analisando os documentos constantes nos presentes autos por ocasião da confecção do voto, observei a nítida divergência entre as assinaturas da parte autora apostas na procuração Id. 73.054.507 e declaração de hipossuficiência Id. 73.054.508, com as assinaturas constantes no documento de identificação da autora Id. 73.055.059, na procuração Id. 73.055.074 e na declaração de hipossuficiência Id. 73.055.075, facilmente percebida através da simples comparação dos referidos documentos. Desta forma, intime-se a parte autora para coligir aos autos procuração com firma reconhecida em Cartório Extrajudicial sediado no Distrito Federal ou proceda ao abono, a ser realizado por serventia extrajudicial do DF, dos reconhecimentos de firmas existentes na procuração Id. 73.054.507 e na declaração de hipossuficiência Id. 73.054.508, outrora realizados em outro estado da federação (Comarca de Guairaçá - PR). Também, deverá a autora esclarecer pormenorizadamente a razão da juntada aos autos de tais documentos com assinaturas divergentes. Prazo 15(quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora” A autora, ora apelante, peticionou no Id. 75.736.692, prestando tão somente a singela informação: “(...) Logo, a assinatura da procuração (ID 73054507) e da declaração de hipossuficiência (ID 73054508) encontra-se divergente da procuração (ID 73055074) e da declaração de hipossuficiência (ID 73055075), tendo em vista que a autora reconheceu firma do que foi solicitado utilizando a mesma assinatura de seus documentos. Nos termos da decisão supracitada. Deste modo, requer seja recebido e julgado procedente o recurso interposto. (...)” Foi então proferido o despacho Id. 75.786.952: “A manifestação da parte apelante (Id. 75.736.692), não cumpre a determinação contida no despacho Id. 75.100.129. Desta forma, assinalo à parte apelante o prazo derradeiro de 05(cinco) dias para que ela cumpra fiel e integralmente as determinações constantes no segundo e terceiro parágrafos do despacho Id. 75.100.129, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do disposto no art. 76, § 2o, Inciso I, do CPC. Brasília, 2 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora” Em resposta ao referido despacho, a autora, ora apelante, peticionou no Id. 76.117.127, aduzindo que a determinação judicial foi cumprida, pois o reconhecimento de firma realizado no Cartório do Município de Guairaçá - PR, teria plena validade jurídica em todo o território nacional. É o breve relatório do essencial. Decido com fulcro no disposto no art. 932, III, do CPC. Trata-se de processo, no qual foram inicialmente coligidos aos autos documentos (Procuração Id. 73.054.507 e Declaração de hipossuficiência Id. 73.054.508); e, após questionamentos acerca da autenticidade das assinaturas apostas nos referidos documentos, foi realizada pela autora a juntada de outra Procuração (Id. 73.055.074) e nova Declaração de Hipossuficiência (Id. 73.055.075), anexadas à apelação; todas contendo supostas assinaturas da parte autora. Todavia, as assinaturas apostas nos referidos documentos apresentam grande divergência entre si e, em relação à assinatura constante no documento de identidade da autora (Id. 73.055.059). O art. 105 do CPC não traz exigência expressa de reconhecimento de firma em procuração; entretanto, no presente caso, tal determinação se justifica por medida de cautela, em razão da apontada divergência entre as assinaturas apostas nos elencados documentos. Não obstante isso, aparentemente, as características e os elementos constantes nos autos: (lide repetitiva de cunho consumerista com inicial estereotipada(padronizada), patrocinada por advogado sediado em outro estado da federação (São Paulo) que promove centenas de ações judiciais de massa semelhantes perante à justiça do DF sem apresentar a inscrição suplementar na OAB/DF, parte autora também domiciliada em estado diverso (Paraná)); levam a crer que se trata de demanda predatória, que reclama a adoção de um filtro mais acurado pelo julgador na análise da inicial, indeferindo de plano aquelas que apresentam irregularidades e se enquadram nessa condição. Em tal cenário, todo cuidado é necessário na análise acurada da inicial e dos documentos constantes nos autos, de modo a coibir a litigância predatória, considerando que as diversas ações ajuizadas com o mesmo tema e sem direitos legítimos, sobrecarregam o Judiciário e comprometem a celeridade da prestação jurisdicional. Assim, a despeito do reconhecimento de firma constante na Procuração Id. 73.055.074 e na Declaração Id. 73.055.075, ter sido feito pelo Serviço Notarial da Comarca de Guairaçá - PR, diante dos fatos verificados e, especialmente das nítidas divergências das assinaturas dos documentos essenciais à propositura da ação, foi determinado, por medida de cautela, que fosse realizado o abono, por intermédio de serventia extrajudicial do DF, do reconhecimento das firmas constantes nos elencados documentos Id. 73.055.074 e Id. 73.055.075; ou seja, deveria a autora, ora apelante, ou seu patrono, providenciarem o abono determinado, que é o reconhecimento da assinatura do tabelião, seu substituto ou escrevente autorizado responsável pela assinatura que porventura convalidará o documento apresentado. Ressalto que, no presente caso, em razão dos fatos verificados, a realização do abono do reconhecimento das firmas é cautela necessária nos documentos provenientes de outro estado da federação, sendo indispensável para que eles tenham validade perante os órgãos em que serão apresentados, consoante o preceituado no art. 46, Inciso V, c/c art. 75, ambos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT (aplicado aos serviços notariais e de registro). Contudo, a autora, ora apelante, além de não adotar a providência determinada, sequer esclareceu minimamente a razão da confecção e juntada aos autos de documentos com assinaturas patentemente discrepantes, fato que não pode ser desprezado. Tal ônus é da parte autora, que mesmo sendo domiciliada em outro estado (Paraná), optou por ajuizar a presente ação judicial perante à Justiça do DF e Territórios, patrocinada por advogado igualmente sediado em outro estado (São Paulo); o que demonstra a possibilidade de também ter havido a escolha aleatória do foro, com nítidos reflexos que desbordam em prejuízos à defesa da própria parte autora. Cito precedentes jurisprudenciais desta Eg. 5a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE FOTO DO AUTOR PORTANDO A PROCURAÇÃO COM OUTORGA DE PODERES E O RESPECTIVO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. ART. 139, CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Preliminar de ausência de representação processual arguida em contrarrazões rejeitada. 2. As demandas predatórias consistem em ações ajuizadas em massa, que possuem como principais características: petições semelhantes, que dispensam audiência de conciliação, distribuídas em várias comarcas ou varas, com o mesmo tema, apresentam procurações genéricas, na maioria, os autores residem em unidade federativa diversa e distante da localização do escritório profissional do advogado, bem como geralmente estão associadas a demandas consumeristas. 3. Em que pese não exista a exigência legal de reconhecimento de firma da assinatura aposta no instrumento particular de mandato outorgado pela parte ao advogado, o juiz poderá exigir o reconhecimento de firma nas procurações apresentadas, bem como a comprovação de que o autor tem ciência da existência do processo, a fim de evitar o exercício abusivo do direito de acesso à justiça, o qual deve ser reprimido pelo Judiciário. 4. Nos termos do art. 139, inciso III, do CPC, incumbe ao juiz “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”. 5. É dever do juiz coibir a litigância predatória, tendo em vista que as diversas ações ajuizadas com o mesmo tema e sem direitos legítimos, sobrecarregam o Judiciário e comprometem a celeridade das decisões. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1.992.181, Proc.: 0707471-37.2022.8.07.0017, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.).” Grifei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o art. 105 do CPC não faça exigência expressa de reconhecimento de firma em procuração, a medida se justifica na hipótese por cautela, em razão da divergência entre as assinaturas apostas nas procurações e nos documentos pessoais 2. Verificado que a determinação de emenda foi reputada necessária pelo juízo de origem como medida de cautela para a aferição da capacidade postulatória, em virtude de indícios de advocacia predatória, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, inclusive no ponto que condenou a advogada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 104, § 2o, do CPC. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1752637, 0737061-10.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.).”Grifei. Diante do exposto, com base no art. 932, Inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO O PRESENTE RECURSO em razão da irregularidade na representação da parte autora, ora apelante, na forma do disposto no art. 76, § 2o, Inc. I, do CPC. Sem majoração relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a ausência de condenação relativa aos honorários na origem. Oficie-se ao douto Ministério Público remetendo cópia dos presentes autos para a eventual adoção das providências porventura cabíveis em relação aos fatos noticiados nos presentes autos, nos termos do preceituado no art. 40 do Código de Processo Penal. Oficie-se também à OAB/DF, remetendo cópia dos presentes autos para conhecimento dos fatos e adoção das providências porventura cabíveis, em relação ao noticiado nos presentes autos. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora